Tribunal: CARF
Processo: 11080.733011/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T2
Processo no
11080.733011/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.889, de 21 de setembro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.735243/2018-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa, decorrente da realização de compensação
considerada não homologada.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente julgou-a
improcedente por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida. Porém,
em razão de julgamento de processo vinculado, entendeu também pela sua redução.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa, que pleiteia o sobrestamento do feito até
decisão definitiva do processo conexo.
Fl. 37
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733011/2018-81
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a
50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação
dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento
não homologadas e/ou homologada parcialmente, que ensejaram a
aplicação da multa isolada aqui discutida, são objeto do processo
administrativo no 10925.900876/2017-36, ainda não julgado
definitivamente.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que
dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da
Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
Fl. 38
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733011/2018-81
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12
da Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão
de outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do
sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10925.900876/2017-36, que trata da não homologação dos pedidos de
compensação e/ou homologação parcial, deve ser refletida neste
processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo
no CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no
10925.900876/2017-36, retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 39
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.1023.10526.1U3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/10/2021 14:23:00 por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO.

Documento assinado digitalmente em 26/10/2021 14:36:40 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.1023.10526.1U3I

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C968AB6C06CF46A6134F25D27A5CD08C2041F7754C56431764F1CFE074DFBA5E
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.733011/2018-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.